Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722566-58.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB-BI BANCO DE INVESTIMENTO S.A., ESPÓLIO DE JOAO BATISTA MARQUEZ DE REZENDE, ESPÓLIO DE LENITA SOUSA REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO SOUSA REZENDE, RICARDO SOUSA REZENDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator